Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. CÁLCULO MÊS A MÊS. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os parâmetros de cálculo apresentados pelo exequente, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC e dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a propositura de ação rescisória justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença; (ii) a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado atualizado até novembro de 2021 configura anatocismo; (iii) o cálculo dos juros moratórios deve ser realizado mês a mês, de acordo com os vencimentos das parcelas devidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora) está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando cumulação indevida de índices.
5. Os juros moratórios possuem natureza sucessiva e devem ser calculados separadamente para cada parcela inadimplida, mês a mês. A adoção de percentual único sobre o débito consolidado configura excesso de execução.
6. Nenhuma das planilhas apresentadas pelas partes está em conformidade com os parâmetros legais, devendo os autos ser remetidos à contadoria para cálculo técnico adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução decorrente da metodologia incorreta de apuração dos juros moratórios e determinar a retificação dos cálculos pela contadoria judicial.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo tutela provisória. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado a partir da EC 113/2021 não constitui anatocismo. 3. Os juros de mora devem ser calculados mês a mês, conforme o vencimento de cada parcela inadimplida, sob pena de excesso de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, AI 0727430-74.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024